Tribunal: TJSP
Processo: 2211909-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posturas Municipais
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PARCELAMENTO DO SOLO DE ÁREA IMOBILIÁRIA PARTICULAR DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – EMPREENDIMENTO CLANDESTINO E IRREGULAR – PRETENSÃO AO DESFAZIMENTO, REGULARIZAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS – SANEAMENTO DO PROCESSO – PRODUÇÃO DAS PROVAS ORAL E PERICIAL INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU DE

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PARCELAMENTO DO SOLO DE ÁREA IMOBILIÁRIA PARTICULAR DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – EMPREENDIMENTO CLANDESTINO E IRREGULAR – PRETENSÃO AO DESFAZIMENTO, REGULARIZAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS – SANEAMENTO DO PROCESSO – PRODUÇÃO DAS PROVAS ORAL E PERICIAL INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA DA MUNICIPALIDADE REJEITADA NA ORIGEM – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE CORRÉ À PRODUÇÃO DOS REFERIDOS MEIOS DE PROVA – PRETENSÃO RECURSAL DA MESMA PARTE LITIGANTE AO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE ATIVA DA MUNICIPALIDADE – NÃO CONHECIMENTO – COMPETÊNCIA DAS C. CÂMARAS RESERVADAS AO MEIO AMBIENTE DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Inteligência do disposto no artigo 4o, I e II, da Resolução no 623/13, do C. Órgão Especial, desta E. Corte de Justiça. 2. Controvérsia jurídica, envolvendo o interesse difuso, diretamente ligado à proteção do meio ambiente natural. 3. Incompetência jurisdicional desta C. 5a Câmara de Direito Público, reconhecida. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 5. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte corré, CJR Administradora de Bens Ltda., não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos a uma das C. Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente, deste E. Tribunal de Justiça, observadas as homenagens de estilo.